Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. OSIMERTINIBE. DECISÃO REFORMADA.

1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.

2. A indicação dos medicamentos, pelo médico assistente, está fundamentada em estudos científicos de entidades internacionais, cuja autenticidade não foi contestada pela Agravada, incidindo, na hipótese, o disposto no art. 10, § 13, inciso II, da Lei no 9656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022.

3. Na hipótese dos autos, as informações prestadas pela médica do Agravante e constantes da própria Nota Técnica no 943, do NATJUS, denotam a probabilidade do direito. Da mesma forma, restou demonstrado o perigo de dano, porquanto o Relatório Médico aponta a gravidade clínica no quadro do Agravante e risco de descompensação pulmonar.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.